Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SLIPS/XER ORIGINAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO PELO BANCO DO BRASIL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PLANILHA COM DADOS EXTRAÍDOS DE SISTEMA ELETRÔNICO ATUAL. INSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIA NOS DADOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA À PRETENSÃO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A r. sentença apelada está em perfeita consonância com a compreensão do TJDFT que, em casos análogos, entende ser desnecessário juntar os extratos originais aos autos, mormente porque os extratos e Slip/XER712 são documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição bancária, sendo idôneos para comprovar o percentual de correção monetária aplicado.
2. São devidos honorários advocatícios nas ações autônomas de produção antecipada de provas proposta contra o Banco do Brasil relacionada à ação civil pública no 94.00.08514-1, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.